Tribunal: TJMT
Processo: 1021178-73.2021.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-03-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021178-73.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[PATRICIA DE PINHO SOUZA - CPF: 032.268.961-99 (AGRAVANTE), FAC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 20.705.425/0001-03 (AGRAVADO), FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA - CPF: 068.847.366-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E LUCROS CESSANTES – TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA EM PARTE – PRETENDIDA A ANTECIPAÇÃO DA TUTELA PARA REALIZAÇÃO DA COLAÇÃO DE GRAU NO CURSO DE FORMAÇÃO PEDAGÓGICA EM MATEMÁTICA – DESCABIMENTO –
REQUISITOS NECESSÁRIOS À CONCESSÃO NÃO DEMONSTRADOS – PERIGO DE IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA – ÓBICE DO § 3o DO ARTIGO 300 DO CPC/15 – DECISÃO MANTIDA – RECUSO DESPROVIDO.

Deve ser mantida a decisão que indeferiu a tutela de urgência se, de todo conjunto fático probatório, verifica-se que a parte agravante não logrou êxito em demonstrar a probabilidade do seu direito, tampouco o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, mormente se inexiste nos autos documentos aptos a comprovar a alegada aprovação e consequente integralização do curso Formação Pedagógica em Matemática a justificar, nesse momento processual, a realização da solenidade de colação de grau com a entrega do certificado de conclusão do curso e, consequente, expedição do diploma.

Ademais, o deferimento da antecipação dos efeitos da tutela de urgência violaria o princípio da isonomia entre os alunos, bem como serviria de desestímulo aos que frequentam regularmente as aulas, estudam e se dedicam em busca de resultados satisfatórios.

Não bastasse, há que se destacar que a pretensão recursal esbarra no óbice do § 3o do artigo 300 do CPC/15, pelo que há de ser mantido o indeferimento da tutela antecipada pretendida.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
PATRICIA DE PINHO SOUZA
contra a decisão proferida n
a A
ção de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais e Lucros Cessantes
, ajuizada em face da
FAC EDUCACIONAL LTDA
, que deferiu em parte o pedido liminar formulado pela parte autora (ID 110543475).

Em suas razões recursais (ID 110543474)
,
a parte agravante alega ter concluído em 23/08/2019 o curso de Engenharia Civil junto à instituição de ensino agravada, tendo recebido apenas o Certificado de Conclusão.

Aduz que, tendo em vista o objetivo de ingressar como docente na Educação Básica iniciou junto à agravada, após a conclusão da primeira graduação, nova formação no curso de Formação Pedagógica em Matemática, cuja conclusão se deu em dezembro de 2020.

Assevera que devido ao fato de a instituição de ensino não ter lhe entregue o diploma de graduação em Engenharia Civil e não ter realizado a colação de grau com a entrega do certificado de conclusão de curso da segunda formação, não pode assumir o cargo de professora após ter sido selecionada no processo seletivo da SEDUC/MT – PAS 2021, por ser indispensável à comprovação da habilitação em Formação Pedagógica em Matemática tendo em vista sua compatibilidade com a formação em Engenharia Civil.

Diante da impossibilidade de resolver a questão na via administrativa ingressou com a presente demanda requerendo, em tutela antecipada de urgência, a expedição do diploma de graduação em Engenharia Civil e a realização da colação de grau com a devida entrega do certificado de conclusão de curso em Formação Pedagógica em Matemática e, no mérito, a confirmação da tutela antecipada bem como a condenação da instituição de ensino ao pagamento de indenização por danos morais em razão do dano decorrente da impossibilidade de assumir o cargo d professora junto à SEDUC/MT.

Afirma que mesmo tendo demonstrado ter concluído os curso de graduação junto à agravada, bem como a culpa exclusiva da instituição de ensino pelo dano, tendo em vista não ter assumido o cargo de professora em razão da falta de diploma, o magistrado singular deferiu a tutela pretendida apenas de modo parcial, pois indeferido o pedido de realização da colação de grau e entrega do certificado de conclusão de curso em Formação Pedagógica em Matemática.

Sob tais argumentos, requer a reforma da decisão agravada para que seja concedida a tutela de urgência em sua integralidade, obrigando a agravada a fazer a solenidade de colação de grau e entrega do certificado de conclusão do curso, sob pena de multa diária, nos termos da inicial.

A liminar recursal foi indeferida (ID 110840457).

Não foram prestadas as informações pelo juízo singular, embora devidamente requeridas no ID 113515499.

Sem contrarrazões (ID 119231960).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, a parte agravante requer a reforma da decisão agravada para que seja concedida a tutela de urgência cujo objetivo compreende a realização da
solenidade de Colação de Grau com a entrega do Certificado de Conclusão do Curso de Formação Pedagógica em Matemática.

Recebida a petição inicial, o magistrado singular deferiu parcialmente a tutela de urgência, conforme decisão abaixo transcrita (ID 110543475):

“
Vistos.

Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer c/c Tutela de Urgência, Danos Morais e Lucros Cessantes proposta por PATRICIA DE PINHO SOUZA em desfavor de FAC EDUCACIONAL LTDA – INSTITUTO DE ENSINO SUPERIOR DE CUIABÁ aduzindo, em síntese, que concluiu a graduação do curso de Engenharia Civil junto a requerida no dia 23 de agosto de 2019, e até o presente momento não lhe foi entregue o seu diploma, mesmo tendo por diversas vezes entrado em contado com a requerida, via e-mail e WhatsApp.

Afirma que, buscou o Procon-MT no dia 15/06/2021 com o fito de postular a entrega do diploma de ensino superior. Diante disso, foi determinado em audiência que o referido documento deveria ser entregue a requerente no prazo de 30 (trinta) dias a contar da data da audiência (06/08/2021).

Liminarmente, requer que a demandada seja compelida a entregar o diploma da graduação em engenharia civil e realize a colação de grau do curso de formação pedagógica em matemática, sob pena de multa diária.

No mérito, pugna pela procedência da ação com a condenação da requerida ao pagamento dos danos morais e materiais causados. Ao final, pugna pela concessão da justiça gratuita.

É o relato. Fundamento e decido.

Nos termos do art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Visa a autora imediata expedição do diploma de graduação referente ao curso de engenharia civil, bem como que a ré realize a colação de grau do curso de formação pedagógica em matemática.

Pois bem. Quanto ao pedido de expedição do diploma, verifico que os requisitos supramencionados restaram evidentes no caso.

A probabilidade do direito evidencia-se na documentação juntada aos autos, a qual demonstra a conclusão do curso de engenharia civil (id. 68738540 - Pág. 1), os inúmeros requerimentos efetuados pela requerente para a expedição do diploma (id. 68739192, 68739197, 68739202), e a confirmação da própria parte requerida, que afirma que o diploma será emitido com urgência (id. 68739215 - Pág. 18).

Já o risco ao resultado útil do processo repousa no próprio fato de que a parte autora não pode aguardar até ao termino da presente demanda para haver o seu diploma.

Por outro lado, no que concerne ao pedido de colação de grau do curso de formação pedagógica em matemática, inexiste os requisitos autorizadores para autorização da medida.

Isso porque, a parte autora não formula qualquer fundamentação neste sentido, bem assim não traz à baila qualquer prova quanto a conclusão de referido curso.

Ante o exposto, tendo em vista a presença dos requisitos autorizadores da medida, CONCEDO EM PARTE A TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA pretendida, nos termos do artigo 300 do CPC, para determinar que a ré, no prazo de 10 (dez) dias, efetue a emissão do diploma da parte autora no curso de engenharia civil, sob pena de multa-diária de R$ 100,00 (cem reais), limitada ao valor da causa. [...].”

Inconformada, recorre a parte autora, ora agravante.

Pois bem.

A controvérsia tem como objetivo verificar se na hipótese dos autos encontram-se presentes os requisitos indispensáveis ao deferimento da
antecipação dos efeitos da tutela de urgência pretendida.

Conforme prevê o artigo 300 do CPC/15, para que a tutela de urgência seja deferida, deve a parte comprovar a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Analisando os documentos que instruem os autos, não se constata, ao menos neste momento processual, o preenchimento dos requisitos necessários à concessão da medida antecipatória.

Isso porque, não há nos autos documentos aptos a comprovar, ainda que minimamente, a alegada conclusão do curso em
Formação Pedagógica em Matemática, pois o histórico escolar e o atestado de coeficiente não informam o tempo de duração da graduação, as disciplinas que compõem a grade curricular, a carga horária mínima para integralização, a data provável de sua conclusão, tampouco o cumprimento de todas as atividades curriculares necessárias à integralização do curso
(IDs 110558455 e 110558466).

Além disso, o atestado de coeficiente e o histórico escolar juntados nos IDs 110558455 e 110558466 foram emitidos pela
UNIASSELVI
de Indaial/SC, enquanto a demanda foi ajuizada em face da
FAC EDUCACIONAL LTDA- INSTITUTIO DE ENSINO SUPERIOR DE CUIABÁ.

Desta forma, não há como acolher a irresignação da agravante, pois da análise de todo conjunto fático probatório, verifica-se que a parte não logrou êxito em demonstrar a probabilidade do seu direito, tampouco o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, pois inexiste nos autos documentos aptos a comprovar a alegada aprovação e consequente integralização do curso de
Formação Pedagógica em Matemática
a justificar, nesse momento processual, a realização da solenidade de colação de grau com a entrega do certificado de conclusão do curso.

Além disso, o deferimento
da
antecipação dos efeitos da tutela de urgência violaria o princípio da isonomia entre os alunos, bem como serviria de desestímulo aos que frequentam regularmente as aulas, estudam e se dedicam em busca de resultados satisfatórios, motivo pelo qual
o indeferimento da tutela pretendida é medida que se impõe.

Não bastassem as razões acima, há que se destacar que a pretensão recursal esbarra no óbice do § 3o do artigo 300 do CPC/15,
verbis:

“(...) Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

(...)

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.
(...).”
(g.n.).

Deveras, se ao final da lide restar evidenciado que a agravante não concluiu a integralização do curso (cumprimento de todos os requisitos previstos na grade curricular) a realização da solenidade de colação de grau com a entrega do certificado de conclusão do curso tornará os efeitos da decisão irreversíveis.

Como mencionado acima, a análise que se faz neste momento compreende apenas o acerto ou desacerto da decisão agravada, cuja discussão restringe-se à verificação dos requisitos necessários à concessão da medida antecipatória, não sendo possível realizar uma análise pormenorizada dos temas relacionados ao mérito da demanda.

Nesse sentido:

“
Em sede de agravo de instrumento só se discute o
acerto ou desacerto
do ato hostilizado, não sendo viável o debate aprofundado de temas relativos ao meritum causae, sob pena de indevido adiantamento da tutela jurisdicional invocada.”
(TJ/MT – 2.a CCível – RAI no 22.074/2004 – Relator: Des. Márcio Vidal – julgado em 16/11/2004, DJ
7025 de 02/12/2004).

Pelo exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/03/2022